Tribunal: STF
Processo: RE 1531198
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO “DUPLA FACE”. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO, INTERPOSTOS POR M A E I B. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTOS DAS DECISÕES AGRAVADAS NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FFDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS POR D B, J C A E E R F. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. XLVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
COM AGRAVO E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários e recursos extraordinários com agravo interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘OPERAÇÃO DUPLA FACE’. INÉPCIA DA INICIAL. NOTÍCIA CRIME ANÔNIMA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. BLACKBERRY. ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O CANADÁ. CONTRABANDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. DOSIMETRIA. MULTA. 



    1. Não é inepta a denúncia que expõe de forma clara o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como aponta os elementos que supostamente indicariam a autoria delitiva. Inteligência do art. 41, do CPP. 



    2. A notícia crime anônima, ainda que inapta para instaurar desde logo a persecução criminal, autoriza que as autoridades públicas adotem diligências preliminares com o intuito de identificar a veracidade da informação. Tais diligências devem ser realizadas com ‘prudência e discrição’. Precedentes do STF (RHC 117988). 



    3. Nada obstante as ferramentas colocadas à disposição pelo Decreto 6.747/2009, que promulgou o Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, não há ilegalidade no recebimento de informações por outros meios, em especial quando a ordem de quebra de sigilo telefônico destina-se à empresa prestadora de serviço situada em território nacional brasileiro, cujas informações estão nos servidores de armazenamento em outro território. 



    4. A aquisição, o transporte, a venda, a exposição à venda, o depósito, a posse ou o consumo de cigarros introduzidos no território nacional sem o recolhimento dos tributos devidos amolda-se ao tipo 
do art. 334, § 1º, ‘b’ do Código Penal (redação anterior à Lei 
nº 13.008/14) c/c arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/68. 



    6. A substituição das placas originais de veículo automotor por placas de outro veículo enquadra-se na conduta prevista no art. 311 do Código Penal, configurando adulteração dos sinais identificadores de veículo. 



    7. Comprovada a ciência do réu de que adquiria caminhão produto de roubo, resta configurado o delito de receptação. 



    8. Aquele que oferta vantagem pecuniária indevida à autoridade policial para que deixe de realizar o devido monitoramento da rodovia quando da ocorrência de transporte de mercadoria ilícita comete o crime de corrupção ativa (art. 333, do CP), enquanto o agente público, em função da aceitação da vantagem, consuma o delito de corrupção passiva (art. 317, do CP)” (fl. 2, e-doc. 2.685).



    Os embargos de declaração opostos pelas defesas de E R F, J C A, I B e D B foram rejeitados pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade (e-doc. 2.777).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por M A



    2. No recurso extraordinário interposto, a defesa do agravante M A alegou ter o Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado o inc. XII do art. 5º, o inc. IV do § 4º do art. 60 e o inc. X do art. 93 c/c o § 1º do art. 5º, todos da Constituição da República (e-doc. 2.763).



    Asseverou que “a ação policial no intuito de produzir provas ou indícios de autoria, poderiam e deveriam se dar por outros meios idôneos e jamais 
pautar-se exclusivamente em interceptações telefônicas. Considerando, portanto, a clara violação ao disposto no art. 2º, II, da Lei n. 9.296-96, pugna-se pelo reconhecimento da nulidade absoluta da prova colhida por meio da interceptação telefônica” (fl. 9, e-doc. 2.763).



    Sustentou que “a investigação que originou a ‘Operação Dupla Face’, e consequentemente a presente ação penal, teve origem em ‘denúncia anônima’. Por tal razão, a Defesa propugna pelo reconhecimento da ofensa ao art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, vez que as investigações se iniciaram por intermédio de ‘informações de fontes anônimas’ que não foram corroboradas por demais elementos de prova antes que fosse postulada e deferida a quebra do sigilo telefônico. reconhecida à ofensa aos artigos 93, X, c/c arts. 5º, §1º e 60, § 4º, IV da Constituição Federal, e contrariedade do artigo 5º, inciso XII também da Constituição Federal, uma vez que ocorreu manifesta ausência de fundamentação em decisão que conclui pela supressão ao direito de acesso à prova a Defesa” 
(fl. 12, e-doc. 2.763).



    Pediu fosse “reformada a decisão de evento 84 e 85, reformando-se os mesmos acórdãos, reformando-se a sentença e acórdão, uma vez que restou demonstrado, requer[endo]-se que seja conhecido e julgado integralmente procedente o vertente Recurso Extraordinário interposto pela Defesa para a finalidade de se reconhecer as contrariedades aos dispositivos da Constituição Federal, acima apontadas, na exata forma do anteriormente pleiteado” (fl. 12, 
e-doc. 2.763).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não conhecimento do recurso (e-doc. 2.820).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região inadmitiu o recurso extraordinário, pelo fundamento de ausência de demonstração de repercussão geral pelo agravante (e-doc. 2.833).



    No recurso extraordinário com agravo, M A alega que “o Recurso Extraordinário interposto no evento 107, deve ser acolhido, uma vez que não pode o Egrégio Tribunal Regional Federal da 04ª Região, impedir que a instância superior analise o pedido do Recorrente. (...) [A] Constituição atribuiu ao STJ e ao STF a competência para julgar REsp e RE, respectivamente, o que inclui a decisão, em caráter definitivo, acerca da admissibilidade dos recursos excepcionais” (fls. 5-6, e-doc. 2.833).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente agravo para, reformando a decisão agravada, dar seguimento ao Recurso Extraordinário, com exame de todos os seus pedidos reformando-se a sentença e acórdão” (fl. 14, e-doc. 2.879).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao agravo e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 2.888).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por I B



    4. No recurso extraordinário interposto, a defesa do agravante I B afirmou ter o Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado o inc. XII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 2.800).



    Salientou que houve contrariedade “ao princípio do ‘in dubio pro reo’. A tese sustentada pela acusação acarretaria na incidência de responsabilidade penal objetiva, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico, sendo imprescindível que seja comprovado que o réu, de algum modo, tenha concorrido para a prática do crime. (...) Assim, é medida que se impõe a absolvição do recorrente em relação aos crimes de Adulteração de sinal identificador, art. 311 do CP, Receptação qualificada, art. 180 do CP, art. 304 c/c 299 ambos do CP, e art. 334 e 288 ambos do CP” (fls. 7-8, e-doc. 2.800).



    Defendeu que, “na referida operação ‘Dupla Face’ não se procedeu, antes da famigerada requisição por interceptações telefônicas, a coleta de documentos, oitiva de testemunhas e audiências, além do procedimento investigatório normal da polícia” (fl. 12, e-doc. 2.800).



    Argumentou ser “evidente a nulidade da colheita da prova de quebra do sigilo dos dados pela flagrante ilicitude, como de todos os atos dela derivados e das provas daí provenientes, devendo o material respectivo ser extraído dos autos, em razão da precariedade de decisão judicial que não logrou êxito em comprovar que foram previamente esgotados todos os outros meios de prova disponíveis. Disso decorre a afronta ao princípio da presunção de inocência, fazendo-se necessário que o material seja desentranhado dos autos e, consequentemente, reformando-se o acórdão ora hostilizado para declarar a absolvição do recorrente” (fls. 12-13, e-doc. 2.800).



    Pediu a reforma do acórdão recorrido, “para o fim de ser reconhecida a violação aos dispositivos constitucionais supra citados, restabelecendo a rigidez das garantias constitucionais da presunção de não culpabilidade, do devido processo legal e do dever de fundamentação idônea das decisões judiciais” (fl. 13, e-doc. 2.800).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso extraordinário (e-doc. 2.820).



    5. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região inadmitiu o recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 2.841).



    No recurso extraordinário com agravo, I B alega que “o reconhecimento do equívoco se evidencia através do simples cotejo dos fundamentos do acórdão hostilizado, não havendo razão para negar o seguimento com fundamento na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na medida 
em que o recurso amplamente ventilou a questão constitucional” (fl. 7, 
e-doc. 2.872).



    Sublinha que “o fundamento do Recurso tem assento na violação do artigo 5º, incisos XII, LVI, § 1º, o artigo 60, § 4º, inciso IV e artigo 93, inciso IX da Lei Maior , os quais são princípios basilares de todo processo judicial no ordenamento jurídico brasileiro e, quando, por algum motivo, restam violados, deixam de interessar unicamente às partes, mas dizem respeito a todo e qualquer jurisdicionado” (fl. 8, e-doc. 2.872).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) que seja determinado o processamento do presente agravo e os documentos que lhe acompanham; 



    b) por respeito ao princípio da retratação que caracteriza essa sede recursal, o Recorrente requerer ao ilustre Presidente sua reconsideração acerca da decisão objurgada, para admitir o Recurso Extraordinário interposto; 



    c) entendimento diverso a reforma da decisão para conhecer o Recurso Extraordinário, convertendo-o para o fim de dar provimento e reconhecer as violações constitucionais em destaque” (fl. 11, 
e-doc. 2.872).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao agravo e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 2.888).



    Recurso extraordinário interposto por D B



    6. No recurso extraordinário interposto, a defesa do recorrente D B sustenta ter o Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado 
o § 2º, a al. b do inc. XLVII e os incs. XXXIX, XLVI, LIV e LVI, todos do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 2.795).



    Descreve que, no julgamento da apelação criminal, o Tribunal Regional decidiu que “’o réu foi condenado como incurso nas sanções do artigo 317 do Código Penal, com pena compreendida entre 02 (dois) e 12 (doze) anos de reclusão e multa. [...] Antecedentes: desfavoráveis. Conforme a pesquisa juntada pela Secretaria (evento 845), há registro de condenação criminal anterior prolatada em desfavor do réu pela atual 3ª Vara Federal desta Subseção Judiciária, nos autos de Ação Penal nº 2001.70.02.001096-0. (...) Declarada extinta a pena do executado pelo cumprimento integral da reprimenda imposta. Trânsito em julgado da decisão em 08/10/2007, nos autos de Execução Penal 
nº 2003.70.02.010025-8/PR’. (...) A ofensa ao princípio da legalidade (CF, 
art. 5º, XXXIX), à garantia de individualização das penas (CF, art. 5º, XLVI) e à proibição das penas de caráter perpétuo (CF, art. 5º, XLVII, b) é manifesta” 
(fls. 2-5, e-doc. 2.795).



    Realça que “a perda do cargo [de Investigador de Polícia Civil do Paraná] não pode decorrer da própria condenação ipso facto, como efeito necessário, inerente e inexorável. (...) Logicamente, condenar por corrupção passiva e decretar a perda do cargo única e exclusivamente por causa da própria corrupção passiva mal oculta a ausência de individualização da pena, o bis in idem e a aplicação de pena sem previsão legal (nullum crimen, nulla poena sine pravia lege). A agressão ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, XXXIX) é indisfarçável” (fl. 6, e-doc. 2.795).



    Declara que “a quebra de sigilo telefônico não era o único meio para apurar os fatos delituosos e, consequentemente, tanto as interceptações telefônicas quanto todas as provas derivadas padecem de notória nulidade” (fl. 9, 
e-doc. 2.795).



    Explica que, “se há ‘tratado de assistência em matéria penal entre Brasil e Canadá’, não pode haver ‘colaboração voluntária direta entre uma pessoa jurídica de direito privado (empresa RIM que, embora possua sua sede no Canadá, também atuava no Brasil) e um órgão de persecução penal brasileiro (Departamento de Polícia Federal), em obediência a uma ordem emanada de autoridade judiciária brasileira competente’. (...) Ao dispensar o devido processo legal e ao admitir provas ilícitas, o acórdão recorrido contraria diretamente o artigo 5º, incisos LIV e LVI da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 2.795).



    Pede e, “demonstrada, assim, a violação dos dispositivos constitucionais questionados, espera o recorrente que seja dado integral provimento ao presente recurso, para os devidos fins” (fl. 12, e-doc. 2.795).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede o não conhecimento do recurso (e-doc. 2.820).



    7. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região admite o recurso extraordinário interposto pelo recorrente (e-doc. 2.835).



    Recurso extraordinário interposto por J C A



    8. No recurso extraordinário interposto, a defesa do recorrente J C A alega ter o Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado os 
incs. XII e LVI e o § 1º do art. 5º, o inc. IV do § 4º do art. 60 e o inc. IX do art. 93, todos da Constituição da República (e-doc. 2.806).



    Esclarece que “o indeferimento da prova requerida [pelo recorrente] ocasionou clarividente cerceamento de defesa no vertente quadro jurídico. Isto porque ele, indeferimento, limitou de sobremaneira o arsenal dos argumentos defensivos que poderiam ser utilizados pelos patronos do recorrente, a fim de demonstrar a ilicitude do monitoramento telefônico” (fl. 14, e-doc. 2.806).



    Ressalta estar comprovado que “a investigação que originou a ‘Operação Dupla Face’, e consequentemente a presente ação penal, teve origem em ‘denúncia anônima’. Por tal razão, a Defesa propugna pelo reconhecimento da ofensa ao art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, vez que as investigações se iniciaram por intermédio de ‘informações de fontes anônimas’ que não foram corroboradas por demais elementos de prova antes que fosse postulada e deferida a quebra do sigilo telefônico” (fl. 35, e-doc. 2.806).



    Explica que “a interceptação levada a efeito pela autoridade policial, referente aos terminais BBM’s, perdurou por prazo superior ao estipulado em lei, dúvida não há de que a interceptação telefônica como um todo está absolutamente nula (leia-se, com prejuízo presumido), razão pela qual se pugna, pelo reconhecimento da violação ao art. 5º, LVI da Constituição Federal e, nesta extensão, a declaração da ilicitude de tal prova e de todas as provas derivadas, em atenção à teoria dos frutos da árvore envenenada, em razão da não observância do prazo de 15 dias como data limite das interceptações” (fl. 52, e-doc. 2.806).



    Pede o provimento do recurso “para a finalidade de se reconhecer as contrariedades à Constituição e, consequentemente, as nulidades indigitadas, na exata forma do anteriormente fundamentado” (fl. 53, e-doc. 2.806).



    9. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região admite o recurso extraordinário interposto pelo recorrente (e-doc. 2.845).



    Recurso extraordinário interposto por E R F



    10. No recurso extraordinário interposto, a defesa do recorrente 
E R F alega ter o Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado os incs. IV, XII, XXXIX, XLVI, LIV e LVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 2.809).



    Relata que “a investigação que originou a ‘Operação Dupla Face’ teve origem em ‘denúncia anônima’. Por tal razão, há nulidade de todas as interceptações telefônicas levadas a efeito no bojo do referido pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos nº 5010679-48.2012.4.04.7002, por violação direta e frontal ao o artigo 5º, incisos IV, XII e LVI, da Constituição da República. Com efeito, a premissa fática de que as investigações se iniciaram por ‘informações de fontes anônimas’ é inconteste, bem como o fato de que elas não foram corroboradas por outros elementos de prova antes que fosse postulada e deferida a quebra do sigilo telefônico dos primeiros investigados” (fls. 20-21, e-doc. 2.809).



    Salienta que “todas as provas dos fatos imputados ao recorrente foram obtidas pelo monitoramento e obtenção de dados dos aparelhos Blackberry, sendo que as ordens judiciais eram enviadas diretamente pela Polícia Federal para a sede da empresa no Canadá. (...) [N]ão há dúvidas de que a medida invasiva foi endereçada e seria cumprida por empresa privada no exterior. De plano, insta salientar a impertinência de a RIM/Blackberry dispor de subsidiária no Brasil, eis que as ordens judiciais de monitoramento e obtenção de dados cadastrais eram enviadas diretamente pela Polícia Federal para a sede da empresa no Canadá e, da mesma forma, os arquivos interceptados eram encaminhados diretamente da empresa no Canadá para a Polícia Federal no Brasil, sem qualquer intervenção da filial brasileira. (...) Por tal razão, da forma como foi realizado, o procedimento de quebra de sigilo telefônico e de dados não respeitou o tratado firmado entre Brasil e Canadá sobre o tema” (fls. 30-34, e-doc. 2.809).



    Sustenta que houve ofensa ao “artigo 5º, incisos XII e LVI, da Constituição da República, devendo ser declarada a nulidade da quebra de sigilo telefônico e de dados a partir da terceira quinzena de autorização das medidas invasivas e que seja determinado o desentranhamento de todas aquelas provas obtidas fora do prazo legal de 15 (quinze) dias (terceira, quarta e oitava quinzenas), bem como de todas as provas derivadas” (fl. 47, e-doc. 2.809).



    Defende ter ocorrido “violação direta e frontal ao artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República, porque ‘troca’ de placa original não pode ser equiparada à conduta de adulterar identificador de veículo; logo, não caracteriza o tipo do art. 311 do Código Penal” (fl. 49, e-doc. 2.809).



    Enfatiza que “o acórdão recorrido violou o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, seja porque mal interpretou algumas circunstâncias judiciais na pena imposta ao recorrente, seja porque feriu com a proporcionalidade e razoabilidade, que permeiam o acréscimo de pena” (fl. 50, 
e-doc. 2.809).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, se requer seja deferido o processamento do presente recurso especial para que, subindo ao elevado conhecimento desse Supremo Tribunal Federal, sejam reformados os acórdãos recorridos, oportunidade em que deverá ser reconhecida:



    a) violação ao artigo 5º, incisos IV, XII e LVI, da Constituição da República, em razão da ilicitude originária da denúncia apócrifa o que acabou influindo em todas as provas produzidas na fase inquisitorial, contaminando os atos de oferecimento e recebimento da denúncia, os atos probatórios realizados em juízo, a sentença penal e os acórdãos recorridos; 



    b) violação ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição da República, razão pela qual deve ser declarada a nulidade das quebras de sigilos telefônicos e de dados relacionados aos aparelhos Blackberry, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que profira uma nova sentença com base em outros elementos de provas; 



    c) violação ao artigo 5º, incisos XII e LVI, da Constituição da República, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da quebra de sigilo telefônico e de dados a partir da terceira quinzena de autorização das medidas invasivas e que seja determinado o desentranhamento de todas aquelas provas obtidas fora do prazo legal de 15 (quinze) dias (terceira, quarta e oitava quinzenas), bem como de todas as provas derivadas, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que desentranhe dos autos aquelas provas ilícitas e profira uma nova sentença com base em outros elementos de provas; 



    d) a violação ao artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República, razão pela qual deve o recorrente ser absolvido, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da prática do delito tipificado no ao art. 311 do Código Penal; 



    e) a violação ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, para que se afaste a circunstância judicial da culpabilidade da pena base fixada para o crime de contrabando tratado no fato 05 da denúncia; para que se reconheça o bis in idem entre os fundamentos que justificam a circunstância judicial das circunstâncias do crime e aquela concernente as consequências do delito por ocasião da fixação da pena base, eis que os fundamentos utilizados são confluentes; para que se reconheça a desproporcionalidade do aumento da pena base na ordem de 7 (sete) meses por conta da circunstância judicial das consequências, no alusivo ao crime de contrabando tratado no fato 05 da denúncia; 



    f) a violação ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, para que se afaste a circunstância judicial da culpabilidade da pena base fixada para o crime de contrabando tratado no fato 09 da denúncia; para que se reconheça o bis in idem entre os fundamentos que justificam a circunstância judicial das circunstâncias do crime e aquela concernente as consequências do delito por ocasião da fixação da pena base, eis que os fundamentos utilizados são confluentes; para que se reconheça a desproporcionalidade do aumento da pena base na ordem de 9 (nove) meses por conta da circunstância judicial das consequências, no alusivo ao crime de contrabando tratado no fato 09 da denúncia; 



    g) a violação ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, para que se afaste a circunstância judicial da culpabilidade da pena base fixada para o crime de associação criminosa” (fls. 79-81, e-doc. 2.809).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede o não conhecimento do recurso (e-doc. 2.820).



    11. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região admite o recurso extraordinário interposto pelo recorrente 
(e-doc. 2.849). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    Recursos extraordinários com agravo interpostos por M A e I B



    12. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravo interpostos pelos agravantes M A e I B serão analisados em conjunto.



    13. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    14. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário interposto pelo agravante M A, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região fundamentou:



    “Cabe ao recorrente demonstrar a existência da repercussão geral (CPC, art. 1.035, §2º). Entretanto, neste caso, a defesa, em suas razões, não aponta a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico da matéria alegada, deixando, assim, de preencher o requisito, considerado essencial à admissibilidade do recurso, conforme assentado pelo STF: (...)



    In casu, ausente a fundamentação acerca da repercussão geral, inadmissível o recurso” (fls 2-3, e-doc. 2.833).



    Quanto à repercussão geral da questão posta, é de se anotar dispor no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que será considerada a existência, ou não, de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevâncias econômica, política, social ou jurídica.



    No caso em exame, embora tenha citado haver repercussão geral, o agravante M A limitou-se a mencionar, no recurso extraordinário, que “o fundamento do Recurso tem assento na violação do art. 5º, XII, § 1º; art. 60, § 4º, IV; ambos da Constituição Federal, os quais são princípios basilares de todo processo judicial, que prejudicaram sobremaneira unicamente às partes, mas dizem respeito a todo e qualquer jurisdicionado” (fl. 6, e-doc. 2.763). Do mesmo modo, o agravante I B, nas razões do recurso extraordinário, apenas indicou que se trabalha “a tese de inobservância de princípios constitucionais muitos caros ao ordenamento jurídico, é dizer a presunção de inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa e dever de fundamentação idônea das decisões judiciais. (...) De mais a mais, a solução do processo transcende a subjetividade das partes, por envolver a aplicação das mais relevantes garantias individuais insculpidas em nossa Carta Magna” (fls. 4-5, 
e-doc. 2.800).



    Os agravantes não desenvolveram argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 24.8.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    15. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário interposto pelo agravante I B, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região fundamentou:



    “O recurso não merece trânsito, na medida em que não foram devidamente especificadas as supostas violações constitucionais, isto é, o recorrente não aponta especificamente ofensa a preceito con